Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-97.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000142-97.2019.8.05.0074 – Comarca de Dias D’Ávila/BA Apelante: Andrevson dos Santos Barros Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Lara Ferrari Fonseca Origem: Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Dias D’Ávila Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N.º 11.343/2006). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO V, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Andrevson dos Santos Barros, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que policiais militares, na tarde do dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 12 horas, realizavam patrulhamento de rotina no bairro do Genaro quando, na rua Luís Alves de Lima, abordaram o ora denunciado. Naquela ocasião chamou atenção dos prepostos o nervosismo do abordado com a aproximação da guarnição, razão pela qual o revistaram sendo encontradas 05 (cinco) trouxas de ‘maconha’ (28,39 g - vinte e oito gramas e trinta e nove centigramas), e 09 papelotes de cocaína (9,41 g - nove gramas e quarenta e um centigramas), além da quantia em espécie de R$ 26,00 (vinte e seis reais). Questionado, aduziu o agente que estava praticando o comércio ilegal há dois meses, tendo adquirido o tóxico em Salvador para revender nesta cidade. Apurou-se que já havia sido preso anteriormente pela prática de crime de semelhante natureza, obtendo, meses antes, o benefício da liberdade provisória no curso de ação penal contra si movida. [...]”. (Id. 77130465). III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio de busca pessoal ilícita, requerendo, por conseguinte, a sua absolvição; no mérito, postula a absolvição, sob o argumento de que a condenação se lastreou unicamente nos depoimentos dos Policiais responsáveis pela prisão, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a manutenção da gratuidade de justiça, em razão da sua hipossuficiência. IV – A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61 do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do Apelo restou prejudicado. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. V – Na hipótese vertente, verifica-se que o Apelante foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). Nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois). VI – Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (19/06/2019 – Id. 77131147) – primeiro marco interruptivo – e a publicação da sentença condenatória em cartório (13/01/2025 – Id. 77131332) – último marco interruptivo, verifica-se que decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal. VII – Importante destacar que a pena de multa encontra-se, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114, do Estatuto Repressivo. VIII – Finalmente, insta consignar que o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame dos pedidos formulados nas razões recursais. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela prejudicialidade do Apelo, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do Recorrente, haja vista a ocorrência da prescrição retroativa, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. X – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000142-97.2019.8.05.0074, provenientes da Comarca de Dias D’Ávila/BA, em que figuram, como Apelante, Andrevson dos Santos Barros, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.